Tribunal: TJDFT
Processo: 0706688-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À REJEIÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL RELATIVA À ANÁLISE DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETA PELO TRIBUNAL. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. DECISÃO CASSADA. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravos de instrumento interpostos por ambas as partes, autora e réu, contra a decisão proferida em sede de ação de obrigação de fazer que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam, afastou a validade da cláusula contratual de eleição de foro, acolheu a prejudicial de mérito relativamente à prescrição do pedido de compensação por danos morais, e determinou a inversão do ônus da prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada é nula por negativa de prestação jurisdicional e falta de fundamentação ao rejeitar a prescrição da obrigação principal; (ii) se o juízo seria competente para instruir e julgar o processo; (iii) se as preliminares de incompetência ativa e passiva podem ser conhecidas e acolhidas; (iv) se ocorrera a prescrição da obrigação principal em sua modalidade trienal ou decenal e (v) se ocorreu a prescrição da compensação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada rejeitou a prescrição do pedido principal, relativo à obrigação de fazer, mas não apresentou qualquer fundamentação. O fez tacitamente, violando o artigo 93, IX, da Constituição Federal e o artigo 489, § 1o, II e III, do CPC, tornando a decisão nula por deficiência de motivação. 3.1. Indispensável que os elementos ponderados pelo Juízo de primeiro grau sejam expostos, tais como o prazo aplicável, a teoria adotada e os marcos temporais relevantes.
4. A negativa de prestação jurisdicional ocorre quando o juízo deixa de analisar matéria relevante suscitada pelas partes, impedindo o pleno exercício do contraditório e o duplo grau de jurisdição.
5. A negativa de prestação jurisdicional na análise da preliminar de ilegitimidade passiva compromete o devido processo legal e dificulta eventual impugnação recursal, ainda que por futura apelação cível, especialmente considerando que a ausência de manifestação inviabiliza a adequada instrução do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso do réu conhecido. Preliminar de nulidade acolhida para cassar a decisão originária ao fundamento da falta de fundamentação e da negativa de prestação jurisdicional. Recurso da autora prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A decisão que rejeita a tacitamente a prescrição suscitada em relação a obrigação principal, sem apresentar qualquer fundamentação mínima, viola o artigo 93, IX, da Constituição Federal e o artigo 489, § 1o, II e III, do CPC, tornando a decisão nula por deficiência de motivação.
2. A ausência de manifestação sobre preliminar de ilegitimidade passiva compromete o devido processo legal, por negativa de prestação jurisdicional, exigindo a cassação da decisão para suprimento da omissão.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1o, II e III, e 1.015.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 0707934-59.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 03.07.2024, DJe 22.07.2024.